Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS PARA SEGUNDO-TENENTE DO CBMDF. EDITAL No 109/22, DA ABM/DIREN/DEPCT. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. LEI No 12.086/09, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 13.459/17. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Se o Edital no 109/22, da ABM/DIREN/DEPCT, para ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, encontra-se em observância ao art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no Lei no 12.086/09, e não tendo o impetrante preenchido os requisitos para o preenchimento do cargo dentro do funcionalismo, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, ao não homologar a sua matrícula no curso preparatório em questão.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.